Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600789-04.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidato ao cargo de Vereador, referente às Eleições Municipais de
2024, em razão da omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta
bancária de campanha dos recursos próprios utilizados para o pagamento de
honorários de contabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a realização de gastos com
honorários contábeis, pagos com recursos próprios do candidato, que não
transitaram pela conta de campanha do prestador, constitui irregularidade apta a
gerar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019) exige que os recursos

Num. 44478986 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255927200000043422050
Número do documento: 25043017255927200000043422050
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:03:26
financeiros utilizados para o pagamento de gastos eleitorais, ainda que provenientes
de recursos próprios do candidato, transitem pela conta bancária de campanha.
4. O pagamento de honorários contábeis com recursos próprios, sem o devido
registro na conta de campanha, compromete a transparência e a fiscalização das
contas, configurando irregularidade grave.
5. A jurisprudência do TSE e de outros Tribunais Regionais Eleitorais é pacífica no
sentido de que a falta de trânsito de recursos pela conta de campanha, mesmo para
despesas excluídas do limite de gastos, implica na desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: ; 1. Despesas com honorários advocatícios e contábeis no
curso da campanha eleitoral são classificadas como gastos eleitorais e devem ser
obrigatoriamente registradas na prestação de contas, independentemente de
estarem sujeitas a limite de gastos. 2. O pagamento direto de tais despesas pelo
candidato, sem trânsito pela conta bancária específica da campanha, caracteriza
irregularidade grave que compromete a transparência e a fiscalização dos recursos
eleitorais. 3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a
desaprovação das contas, especialmente quando o valor não é insignificante em
relação ao total movim

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0600789-04.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600789-
04.2024.6.16.0050 que, diante da argumentação acima expendida e com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº23.607/2019, e nos termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo
emitido pela Unidade Técnica, julgou desaprovadas as contas eleitorais de Roberto Alves Martins
referentes às Eleições Municipais de 2024. (Prestação de contas eleitorais de Roberto Alves
Martins, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Partido Liberal - PL, na Unidade
Eleitoral Araucária/PR, desaprovadas em virtude de que o pagamento dos honorários de contador,
no valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), não transitou pelas contas bancárias de
campanha, descumprindo, assim, o disposto nos já referidos artigos 14, caput e 35, §3º, da
Resolução TSE nº23.607/2019 e configurando a omissão de despesa). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROBERTO ALVES MARTINS (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROBERTO ALVES MARTINS VEREADOR
(RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478986
30/04/2025
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44478986 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255927200000043422050
Número do documento: 25043017255927200000043422050
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:03:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.737

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600789-
04.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Redator Designado: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROBERTO ALVES MARTINS VEREADOR
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRENTE: ROBERTO ALVES MARTINS
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidato ao cargo de Vereador, referente às Eleições Municipais de
2024, em razão da omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta
bancária de campanha dos recursos próprios utilizados para o pagamento de
honorários de contabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a realização de gastos com
honorários contábeis, pagos com recursos próprios do candidato, que não
transitaram pela conta de campanha do prestador, constitui irregularidade apta a
gerar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019) exige que os recursos

Num. 44478986 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255927200000043422050
Número do documento: 25043017255927200000043422050
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:03:26
financeiros utilizados para o pagamento de gastos eleitorais, ainda que provenientes
de recursos próprios do candidato, transitem pela conta bancária de campanha.
4. O pagamento de honorários contábeis com recursos próprios, sem o devido
registro na conta de campanha, compromete a transparência e a fiscalização das
contas, configurando irregularidade grave.
5. A jurisprudência do TSE e de outros Tribunais Regionais Eleitorais é pacífica no
sentido de que a falta de trânsito de recursos pela conta de campanha, mesmo para
despesas excluídas do limite de gastos, implica na desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: ; 1. Despesas com honorários advocatícios e contábeis no
curso da campanha eleitoral são classificadas como gastos eleitorais e devem ser
obrigatoriamente registradas na prestação de contas, independentemente de
estarem sujeitas a limite de gastos. 2. O pagamento direto de tais despesas pelo
candidato, sem trânsito pela conta bancária específica da campanha, caracteriza
irregularidade grave que compromete a transparência e a fiscalização dos recursos
eleitorais. 3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a
desaprovação das contas, especialmente quando o valor não é insignificante em
relação ao total movimentado na campanha.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: ; Res.-TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º; 25, § 1º;
35, §§ 3º e 4º; e 14.
Jurisprudência Relevante Citada: ; TSE, AgR-REspe nº 0600349-03, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 06/08/2024; TRE-PR, PC nº 0600188-69, Rel. Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, DJ 27/10/2021; TRE-MS, RE nº 0600344-88, Rel. Des. Sérgio
Fernandes Martins, Rel. designado Des. Vitor Luis De Oliveira Guibo, DJE
07/03/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44478986 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255927200000043422050
Número do documento: 25043017255927200000043422050
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:03:26

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Roberto Alves Martins contra sentença do Juízo da
50ª Zona Eleitoral, em Araucária, que desaprovou a sua prestação de contas referente à
campanha eleitoral ao cargo de Vereador no Município de Araucária/PR, no pleito de 2024, pelo
Partido Liberal - PL, em razão de omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta
bancária de campanha dos recursos próprios utilizados para o pagamento de honorários de
contabilidade (id. 44340850, integrado pelo id. 44340858).
As razões recursais sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença de Origem
por entender que o caso dos autos se amolda ao art. 35, § 4º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, pois,
segundo defende, isso permitiria o uso de recursos próprios sem o uso da conta de campanha
"Outros Recursos". Na mesma linha, se os honorários de contador podem ser pagos por terceiro,
também podem ser pagos com recursos próprios sem necessidade de ingressar na contabilidade
da campanha.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de aprovação das contas
(id. 44340863).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (id. 44369273).
É o relatório.

VOTO

Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo e. Relator, Des. Julio Jacob Junior.
A controvérsia cinge-se a avaliar se a realização de gastos com honorários contábeis,
pagos com recursos próprios do candidato, que não transitaram pela conta de campanha
do prestador, constitui irregularidade apta a gerar a desaprovação das contas.
O e. Relator deu provimento ao recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 050ª Zona Eleitoral e julgar as contas aprovadas.
No meu entendimento, pedindo vênia ao e. Relator, o recurso não merece provimento,
pelas razões que passo a expor.
O Juízo a quo fundamentou a desaprovação das contas do recorrente especialmente na
ausência de circulação do pagamento de despesas com honorários contábeis pelas
contas bancárias do candidato, no valor de R$ 2.400,00, que configurou irregularidade
grave, porquanto representou 100% dos recursos utilizados na campanha eleitoral.

Num. 44478986 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255927200000043422050
Número do documento: 25043017255927200000043422050
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:03:26
A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do Art. 34
da Resolução 23.607/2019 - ao prever que o pagamento dos honorários advocatícios e
contábeis possam ser feitos com recursos da campanha, da candidata ou do candidato,
do FP ou do FEFC - abriu a possibilidade de que o pagamento de tais despesas seja feito
pelo candidato, com recursos próprios, sem necessidade de que tais recursos passem
pela conta de campanha. Ademais, conclui que, tendo o §4º do art. 43 da mencionada
resolução afirmado que o pagamento da referida despesa realizado por terceiro não
compreende doação eleitoral, de igual forma o pagamento realizado pelo candidato não
necessita que tal valor transite por sua conta de campanha.
A respeito do pagamento de honorários efetuado por pessoas físicas, candidatos ou
partidos, a Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato ou partido
político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10) .

Por sua vez, no que se refere aos gastos eleitorais de campanha, o art. 35 da referida
resolução estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº
9.504/1997, art. 26, § 4º) .
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior,
poderão ser utilizados recursos da campanha, da candidata ou do
candidato, do Fundo Partidário ou do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, §
5º).

Num. 44478986 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255927200000043422050
Número do documento: 25043017255927200000043422050
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:03:26
A legislação eleitoral prevê, ainda, que os recursos financeiros devem necessariamente
transitar pela conta bancária de campanha do prestador, conforme determina o artigo 14,
da Resolução TSE n. 23.607/2019:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos
eleitorais que não provenham das contas específicas de que tratam os arts.
8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político
ou da candidata ou do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º) .

No caso, não se trata de pagamento efetuado por terceiro, mas de pagamento de
honorários de contador efetuado pelo candidato com recursos próprios.
Nesse panorama, uma vez que as despesas com serviços de contabilidade foram pagas
com recursos financeiros do candidato, devem necessariamente transitar por uma das
contas de campanha do prestador e submeter-se a registro na prestação de contas, ainda
que tais despesas estejam excluídas do limite de gastos eleitorais.
Nesse sentido, é o entendimento do TSE, desta Corte e também de outros Regionais.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
VEREADOR.
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA
E
CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO COMO GASTOS ELEITORAIS. PAGAMENTO POR
TERCEIRA PESSOA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DECISÃO RECORRIDA EM
CONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO
DO
TSE.
SÚMULA
Nº
30/TSE.
INEXISTÊNCIA NO AGRAVO INTERNO DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR AS
PREMISSAS ASSENTADAS NO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno em recurso especial interposto por Claudemir Silva Constantino contra
decisão monocrática em que mantido acórdão do TRE/SE por intermédio do qual foram
desaprovadas suas contas de campanha relativas à disputa ao cargo de vereador no pleito
de 2020.
2. Na origem, o TRE desaprovou as contas da parte recorrente em razão da falta de
contabilização do pagamento de honorários de advogado e de contador, bem como
em razão de irregularidades referentes a materiais publicitários.
3. O recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente porque alterar a
conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara especial, mostrou-se inviável
diante da vedação disposta na Súmula nº 24/TSE, além de o recurso incidir no óbice da
Súmula nº 30/TSE.
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e de
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não

Num. 44478986 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255927200000043422050
Número do documento: 25043017255927200000043422050
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:03:26
estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da
ampla defesa. Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido de que as
despesas com serviços de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas,
embora excluídas do limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a
registro na prestação de contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o entendimento
firmado no REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 19.6.2023, pois,
naquele caso, foi possível extrair do contexto fático delineado no acórdão que as
despesas com serviços jurídicos não foram pagas pelo candidato, mas efetuadas
diretamente pela advogada em favor do candidato e sem reembolso, situação que
dispensa o registro na prestação de contas porque não configura gasto eleitoral nem
doação estimável.
6. Inexistente no agravo qualquer fundamentação apta a infirmar as premissas assentadas
na decisão recorrida, na qual já houve a minudente análise das teses recursais que são,
agora, renovadas, impõe-se a negativa de provimento ao recurso diante da já assentada
impossibilidade de alteração do acórdão de origem em razão da incidência das Súmulas nº
24 e nº 30/TSE.
7. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(TSE Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060034903, Acórdão, Relator(a)
Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/08/2024).

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS COM ADVOGADO. DESPESA EXCLUÍDA DO
LIMITE DE GASTOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 26, §§ 4º E 5º. PAGAMENTO
REALIZADO POR PESSOA FÍSICA. NÃO CONTABILIZAÇÃO COMO DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. ART. 25, § 1º DA RES.-TSE 23.607/2019.IRREGULARIDADE
NOS GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. DESPESA COMPROVADA.PAGAMENTO DE
TAXAS COM RECURSOS DO FEFC. VALOR RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADE AFASTADA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO
PARCIAL.
1. Embora o art. 26, § 4º da Lei 9.504/1997 disponha que "as despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas
gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha", tal liberalidade
não dispensa a necessidade de trânsito dos recursos financeiros utilizados em
campanha pela conta bancária.
2. Não é obrigatório o registro das despesas relativas aos honorários advocatícios
custeadas por pessoa física na prestação de contas, porquanto não constitui doação de
serviço estimável em dinheiro, nos termos do art. 25, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019.
3. Nos termos do art. 60, da Res.-TSE nº 23.607/2019 "a comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço."

Num. 44478986 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255927200000043422050
Número do documento: 25043017255927200000043422050
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:03:26
4. Na espécie, as despesas realizadas com recursos do FEFC foram devidamente
comprovadas por meio de documento idôneo e não comprometeram a fiscalização das
contas pela Justiça Eleitoral, sendo suficiente a aposição de ressalvas.
5. As tarifas bancárias referem-se a serviços prestados pela instituição financeira, não se
enquadrando nas exceções de custeio com recursos do FEFC.
6. Houve o recolhimento do valor referente ao pagamento de taxas com recursos do FEFC,
restando afastada a irregularidade.
7. Contas aprovadas com ressalvas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Multa
afastada.
(TRE- PR PRESTACAO DE CONTAS nº060018869, Acórdão, Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, 27/10/2021).

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
DE
2024.
DESAPROVAÇÃO.
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS COM RECURSOS PRÓPRIOS SEM REGISTRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto por Nelson dos Santos Pereira, candidato suplente ao cargo de
Vereador no município de Ponta Porã, contra a sentença do Juízo da 52.ª Zona Eleitoral que
desaprovou suas contas relativas às Eleições Municipais de 2024.
A desaprovação decorreu da omissão no registro de despesas com honorários advocatícios
e contábeis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), incluindo nota fiscal
cancelada referente a honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
O recorrente sustenta que as falhas são meramente formais, sem comprometimento da
transparência, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para requerer a
aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis com recursos próprios, sem o devido registro, compromete a regularidade das
contas; e (ii) estabelecer se a irregularidade justifica a desaprovação das contas ou se
admite aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução-TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece que os gastos com
serviços advocatícios no curso da campanha eleitoral são despesas eleitorais e
devem ser obrigatoriamente escriturados na prestação de contas, sendo vedado o
pagamento direto pelo candidato sem trânsito pela conta de campanha.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consolidou-se no sentido de que despesas
advocatícias e contábeis, embora não sujeitas ao teto de gastos, configuram gastos
eleitorais e devem ser regularmente registradas na prestação de contas, conforme
precedentes recentes.

Num. 44478986 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255927200000043422050
Número do documento: 25043017255927200000043422050
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:03:26
A ausência de escrituração dessa despesa compromete a transparência da prestação
de contas e inviabiliza a fiscalização da origem dos recursos utilizados,
caracterizando irregularidade grave.
O valor omitido de R$ 2.000,00 (dois mil reais) representa percentual significativo dos
recursos movimentados na campanha, afastando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação com ressalvas.
A decisão de primeiro grau, ao desaprovar as contas e determinar o recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional como Recursos de Origem Não Identificada (RONI), alinha-se à norma
de regência e à jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da campanha
eleitoral são classificadas como gastos eleitorais e devem ser obrigatoriamente
registradas na prestação de contas, independentemente de estarem sujeitas a limite
de gastos.
O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela conta bancária
específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que compromete a transparência
e a fiscalização dos recursos eleitorais.
A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação das contas,
especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao total movimentado na
campanha.
Dispositivos relevantes citados: Res.-TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º; 25, § 3º; 35, § 3º; e
53, I, g.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl nº 060114694, Rel. Min. André Ramos
Tavares, julgado em 05.08.2024; TSE, PCE nº 060164337, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
julgado em 09.04.2024; TSE, AgR-REspEl nº 060029452, Rel. Min. André Ramos Tavares,
julgado em 19.09.2024.
(TRE - MS RECURSO ELEITORAL nº060034488, Acórdão, Relator(a) Des.
SÉRGIO FERNANDES MARTINS, Relator designado(a) Des. Vitor Luis De
Oliveira Guibo, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, 07/03/2025).

Desse modo, a falta de trânsito de recursos próprios pela conta de campanha, ainda que
utilizados para pagamento de honorários contábeis, é considerada irregularidade grave,
uma vez que a prática compromete a integridade e a transparência das contas,
impossibilitando a verificação dos valores correspondentes e resultando na desaprovação
das contas.
Nessa perspectiva, considerando que a inconsistência representa 100% dos recursos
utilizados na campanha, a melhor solução, no meu entender, é a manutenção da

Num. 44478986 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255927200000043422050
Número do documento: 25043017255927200000043422050
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:03:26
desaprovação das contas.
Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso eleitoral interposto, para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo
de origem, que julgou desaprovadas as contas apresentadas.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
JUIZ MEMBRO

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Roberto Alves Martins contra sentença do Juízo da
50ª Zona Eleitoral, em Araucária, que desaprovou a sua prestação de contas referente à
campanha eleitoral ao cargo de Vereador no Município de Araucária/PR, no pleito de 2024, pelo
Partido Liberal - PL, em razão de omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta
bancária de campanha dos recursos próprios utilizados para o pagamento de honorários de
contabilidade (id. 44340850, integrado pelo id. 44340858).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 13/12/2024, por meio de publicação no mural eletrônico
(id. 44340861), sendo o recurso eleitoral protocolado em 16/12/2024 (id. 44340863), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No caso concreto, a r. sentença reconhece irregularidade nas contas, referentes à omissão de
despesa e ao pagamento de honorários de contador com recursos próprios que não tramitaram
pelas contas de campanha, e o recurso eleitoral se debruça sobre esta irregularidade e defende
que deve ser superada pela aplicação do art. 35, § 4º, c/c § 3º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

Num. 44478986 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255927200000043422050
Número do documento: 25043017255927200000043422050
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:03:26
[...]
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).

Colhe-se da r. sentença a seguinte fundamentação quanto à irregularidade:

7.A prestação de contas decorre de previsão constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição
da República) e tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das
contas de campanha de candidata ou candidato em relação ao período de campanha eleitoral,
sendo obrigatória a sua apresentação mesmo em caso de ausência de movimentação de
recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro, de acordo com a dicção do artigo
45, §8º, da Resolução TSE nº23.607/2019.
8.Inicialmente, verifico que as contas eleitorais finais foram apresentadas diretamente no
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, em conformidade com o artigo 54 da
Resolução TSE nº23.607/19, entregues tempestivamente à Justiça Eleitoral, uma vez
que dentro do prazo previsto no artigo 49, caput, da mesma Resolução.
9.Consoante apontado no Parecer Técnico Conclusivo, contudo, restou evidenciado que o
pagamento da despesa com profissional contador não circulou pelas contas bancárias de
campanha do candidato.
10.Destaque-se que embora estejam excluídas do limite de gastos de campanha, conforme
prescreve o artigo 35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019, as despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizados em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais são consideradas gastos
eleitorais.
11.Uma vez que tais despesas se constituem em gastos eleitorais, o seu pagamento deve
necessariamente passar pelas contas específicas de campanha, sob pena de desaprovação das
contas, nos termos do artigo 14 da mesma Resolução.
12.In verbis:
Art.14 - O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou da candidata ou do

Num. 44478986 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255927200000043422050
Número do documento: 25043017255927200000043422050
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:03:26
candidato (Lei nº9.504/1997, art.22, §3º).
§1º - Se comprovado o abuso do poder econômico por candidata ou candidato, será
cancelado o registro da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido
outorgado (Lei nº9.504/1997, art.22, §3º).
§2º - O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta Resolução.
(...)
Art.35 - São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº9.504/1997, art.26):
(...)
§3º - As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do
limite de gastos de campanha (Lei nº9.504/1997, art.26, §4º).
(...)
[...]
14.No caso, verifica-se que o candidato promoveu o pagamento dos honorários contábeis a
partir de recursos próprios, consoante recibo por ele juntado no ID 127579629. Todavia, os
recursos correspondentes, reitere-se, não circularam pelas suas contas bancárias de
campanha, descumprindo, assim, o disposto nos já referidos artigos 14, caput e 35, §3º, da
Resolução TSE nº23.607/2019 e configurando a omissão de despesa.

A r. sentença de Origem deve ser reformada.
Com razão o recurso eleitoral ao assentir que a interpretação do art. 35, § 4º, da Res. nº
23.607/2019-TSE não restringe a fonte de recursos para o pagamento de honorários de contador,
sendo permitido inclusive o uso de recursos próprios do candidato. Rememore-se o seu teor.

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).

Num. 44478986 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255927200000043422050
Número do documento: 25043017255927200000043422050
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:03:26
Ademais, a leitura do dispositivo deve ser conjunta com o art. 25, § 1º, da mesma Resolução:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato
ou partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 10) .

Em meu entender, o espírito da norma é o de facilitar as contratações de advogados e
contadores, de forma que o dito artigo permite, s.m.j., retirar essas despesas das formalidades de
doação e transito pela conta, mantendo-se somente a necessidade de anotação na prestação de
contas.
Uma vez que foi o próprio candidato, na condição de pessoa física, quem procedeu à contratação
do contador, com recursos próprios, aplica-se ao caso o transcrito § 1º, de modo que sequer se
pode considerar que essa contratação é uma doação de serviços estimáveis em dinheiro.
Logo, por não se tratar de uma doação, de igual forma não é necessário que os recursos
tramitem pelas contas bancárias atreladas ao candidato, bastando a informação simples na
prestação de contas respectiva.
A partir do momento que o destino dos recurso próprios utilizados para a contratação de serviços
contábeis ou advocatícios não se considera doação estimada em dinheiro, a hipótese fática não
atrai a obrigação contida nas normas dos arts. 8º e 9º, da mesma Resolução:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
[...]
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.

Num. 44478986 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255927200000043422050
Número do documento: 25043017255927200000043422050
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:03:26
Da mesma forma não é possível afirmar a incidência do art. 27, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE, já que o reconhecimento de que o uso desses recursos privados sequer é entendido como
doação estimada para campanha não haveria sentido em se exigir a inserção desses valores no
teto de doação:

Art. 27. [...]
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .

Daí a desnecessidade de trâmite dos recursos próprios pela conta de campanha "Outros
Recursos", restando acolhida a interpretação feita pelo Recorrente do art. 35, § 4º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Portanto, é necessária a reforma da r. sentença de Origem, para afastar a irregularidade e, por se
tratar da única mácula das contas, o provimento do recurso eleitoral é medida de rigor para a
aprovação das contas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral interposto por ROBERTO
ALVES MARTINS, reformando a sentença para o fim de julgar aprovadas suas contas de
campanha referentes às eleições de 2024.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600789-

Num. 44478986 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255927200000043422050
Número do documento: 25043017255927200000043422050
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:03:26
04.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ- RECORRENTES: ELEICAO 2024 ROBERTO ALVES MARTINS VEREADOR,
ROBERTO ALVES MARTINS - Advogados dos RECORRENTES: MAIRA BIANCA BELEM
TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª
ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025